Tribunal: TJDFT
Processo: 0723471-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO COMPROVADO.

1. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda.
2. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
3. Salvo diante de flagrante e comprovada ilegalidade é que é admissível que o Judiciário intervenha no mérito do ato administrativo, o que demanda, para que seja vedada cobrança de valores pela administração púbica, com fundamento na suposta ausência de efetivo processo legal administrativo, a efetivação do contraditório, mediante informações a serem prestadas pela parte impetrada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.